Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-72.2020.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000355-72.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 073.550.271-40 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEVALDO SILVA TAVARES - CPF: 662.533.902-44 (ASSISTENTE), GUSTAVO GODOY ALEVADO - CPF: 105.619.257-71 (ASSISTENTE), MAGNO SILVA PEREIRA - CPF: 030.766.901-75 (ASSISTENTE), LEANDRO ARAUJO VIEIRA - CPF: 870.082.702-91 (ASSISTENTE), GIDACI GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 537.526.941-49 (ASSISTENTE), JOSE ODAIR DA SILVA - CPF: 747.791.683-68 (ASSISTENTE), MAGALI MAIA DE JESUS - CPF: 920.280.982-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ODAILSON CARVALHO SILVA - CPF: 060.435.023-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO
TORPE
E PELO
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1.
POSTULADA A RE
FORMA DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE
– ANÁLISE DA QUALIFICADORA SUBJACENTE NA PENA-BASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS DE FORMA IDÔNEA E EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL – 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO ART. 14 DA LEI SUBSTANTIVA PENAL PARA O MAIOR ÍNDICE LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ESTABELECIDO EM RAZÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – 3. APELO DESPROVIDO
.

1.
Quan
d
o
existir pluralidade de qualificadoras
reconhecidas pelo Tribunal do Júri,
em observância ao princípio da soberania dos veredictos, pode o magistrado considerar a primeira para qualificar o crime e a segunda, para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria,
ou para majorar a pena basilar,
tal como se verifica na espécie.

2.
A fração estabelecida em 1/2 (me
tade
) para a causa de diminuição de pena em virtude da tentativa revela-se justa e adequada, não merecendo reparos, quando evidenciado, no feito, que o acusado percorreu
mais da metade
do
iter criminis
do delito.

3
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto

por

Leon
ildo de Oliveira Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara

Única
da Comarca de
Sapezal
-MT
que
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1000355-72.2020.8.11.0078
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
-o

à pena de
7
(
sete
) anos
d
e reclusão, em regime inicial
fechado
,
pela prática do crime de

tentativa de
homicídio
qualificado pelo
motivo
torpe
e pelo
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art.
121,
§ 2º,
I e
IV
,

c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
.

O apelante
, forte
nas razões
encontradiç
as
no ID
78109040

postula

a reforma da dosimetria da pena
que lhe foi aplicada
,
para que a
sanção inicial
seja aplicada no
menor quantitativo previsto
em lei
;

requerendo, também, a
aplicação da fração máxima para a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal.

O Ministério Público,
n
as contrarrazões
jungi
das
no ID
78109043,

postula

o
desprovimento

do vertente
apelo
;

linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
no parecer que se vê
no ID
81000490
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor,
inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
no ID
78108502
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 27/02/2020, na
kitnet
Pequeno Príncipe, localizada na Avenida Jaime
Schecheli
, nº 230, por volta das 20hs, nesta cidade e comarca,
LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA
, consciente e voluntariamente, com identidade de propósitos e unidade de desígnios junto à pessoa identificada apenas pela acunha de “Lagoinha”, agindo com
animus necandi
,
tentou matar
Francisco
Odailson
Carvalho Silva
, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrências (f. 03/04-IP), Termo de Compromisso (f. 21-IP), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (f. 22-IP), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Conforme restou apurado, na data e horário indicados, a vítima estava na frente do quarto da
kitnet
onde residia quando avistou o denunciado
LEONILDO
e o vulgo “Lagoinha” se aproximando e dizendo “perdeu, perdeu, perdeu” [fl. 17].

Então, a vítima entrou no quarto vizinho, pois o seu estava trancado, e, enquanto tentava arrastar uma geladeira para bloquear a passagem, o denunciado e seu comparsa efetuaram vários disparos, tendo lhe atingido a região geniana e, em seguida, quando a vítima tentou correr, atingiram-lhe a região escapular (f. 22-IP).

Consta dos autos que, no hospital, a vítima relatou aos policiais que um dos suspeitos vestia bermuda e camiseta pretas e usava boné vermelho, e o outro vestia camiseta cinza e boné claro, tendo informado também que uma dessas pessoas era conhecida como “Gordo”.

Diante dessas informações, foram apresentadas algumas fotos de
LEONILDO
, tendo a vítima o reconhecido como autor do disparo que atingiu seu rosto.

Após diligências, os policiais localizaram o increpado escondido em um dormitório e, ao realizarem buscas, encontraram no cesto de roupas uma bermuda e uma camiseta pretas, suja de terra, além de um boné vermelho, os quais foram reconhecidos posteriormente pela vítima como sendo as vestes de quem lhe efetuou os disparos.

Infere-se ainda que, na delegacia, o denunciado, em conversa informal com os policiais, confessou ser o autor dos disparos na tentativa de ceifar a vida da vítima, sendo que, para tanto, utilizou-se de um revólver calibre .32 [não apreendido], bem como disse não saber o nome de seu comparsa, que só o conhece por “Lagoinha” e que o mesmo veio recentemente de Cuiabá.

Por fim, consta que o homicídio apenas não se consumou pelo fato de a vítima ter conseguido fugir da ação homicida, buscando e recebendo pronto atendimento médico, sendo circunstâncias alheias à vontade do acusado, portanto.

Nota-se que o crime foi praticado por
motivo torpe
, haja vista que, dias antes, a vítima postou em suas redes sociais um vídeo da organização criminosa Primeiro Comando da Capital [PCC], e, por isso, teria sido avisada que “
os caras vão querer te apagar
” [fl. 17], inferindo-se desentendimento entre facções criminosas.

Ademais, conclui-se pelos elementos colhidos que o acusado e seu comparsa chegaram no local e, de surpresa, efetuaram diversos disparos contra a vítima, inclusive pelas costas,
dificultando-lhe sobremaneira a defesa
.
[
...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória encontra
m
-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pelo presidente do Tribunal do Júri, para
estabelecer
a
sanção

inicial,

bem
como a fração referente à causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal.

A propósito, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante:

[...]

Após a regular instrução criminal, sobreveio decisão intermediária, pronunciando o acusado nos termos da denúncia. Submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação do acusado Leonildo de Oliveira Silva nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda:

Na primeira fase, a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os
antecedentes
, vislumbra-se que o réu é tecnicamente primário, não possuindo ação penal condenatória transitada em julgado. A
conduta social
e a
personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las. O
motivo
do crime punidos pelo próprio tipo penal.
As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, eis que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
As
consequências do crime
são neutras, em virtude da ausência de danos extrapenais, sendo que os existentes já são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o
comportamento da vítima
demonstra-se neutro.

[...] Dessa forma,
considerando a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime),
fixa-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase,
presente a causa de diminuição de pena da tentativa e considerando o iter criminis percorrido (a vítima sofreu lesões e houve risco de vida, se aproximando da consumação do delito),
reduzo a pena em 1⁄2 (metade), tornando a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão
.

De outro norte, tendo em vista que o réu foi condenado recentemente nos autos de nº 2311-77.2019.811.0078 (Código 120485) à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, totalizando com o presente feito 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
estabeleço o regime inicialmente fechado
, nos termos do artigo 111, da Lei de Execução Penal, determinando, ainda, que seja expedida a guia provisória de execução de pena e procedida, na sequência, à unificação das reprimendas.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.

Entendo que a prisão processual deve ser mantida para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do sentenciado, razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1º, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a segregação preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu do pagamento de custas processuais, porque foi defendido durante toda a instrução criminal por advogado constituído.

No concernente à reparação de danos (art. 387, inciso IV, do CPP), deixo de reconhecer o valor indenizatório por inexistir pedido expresso.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, tem-se que o tempo de prisão provisória não alterará o regime inicial de cumprimento de pena do acusado, consignando que a detração penal será realizada oportunamente pelo juízo da execução penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução penal definitiva e encaminhe-se ao juízo de execução competente. Comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, aos Institutos de Identificação Criminal e ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes, arquivando-se, em seguida, os presentes autos com as cautelas de estilo.
[...].

(Trechos da sentença – ID
78109025
).

Desta
camos

Como cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Conforme se depreende da leitura do édito judicial acima
parcialmente
transcrito,
o

seu prolator
sopesou em desfavor do apelante, apenas a circunstância judicial referente às
circunstâncias do crime
,
ao considerar, nessa fase, a incidência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima,
razão pela qual majorou a pena
-
base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

Nesse particular, deve ser anotado que o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras em desfavor do
apelante
consistentes no motivo torpe e no recurso que dificultou a defesa das vítimas, de maneira que agiu com acerto
o
magistrad
o
ao considerar a primeira para qualificar o crime e a segunda para
majorar a
pena na
primeira
etapa da dosimetria
.

Acerca do tema,
aliás,
eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. VALORAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral, tampouco ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 3. Não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos. 4.
Se o Tribunal do Júri admitir mais de uma qualificadora, o magistrado deverá utilizar uma delas para configurar o tipo penal e não acarretará bis in idem a valoração da (s) remanescente (s) na dosimetria da pena. Nesse caso, as demais
adjetivadoras
poderão agravar a pena na segunda fase da dosimetria - caso previstas no art. 61 do Código Penal - ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
.
5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1844065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
09/03/2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA SEGUNDA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Consoante orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
"
(
REsp
1.549.571/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe
26/04/2017). Precedentes. 2. No caso concreto, o motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) foi considerado para qualificar o homicídio, enquanto a outra qualificadora, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), foi valorada como circunstância agravante (art. 61, II, c, do CP) no segundo estágio da dosimetria penal, exatamente como admite a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1786441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019,
DJe
04/06/2019).

Destacamos

Além disso, ao se considerar o mínimo e o máximo cominados para o crime de homicídio qualificado – 12 a 30 anos –, verifica-se que não se mostra desproporcional o aumento da
pena
basilar em 2 anos, para cada circunstância tida por desfavorável, de modo que não merece reparo o aumento procedido pelo
sentenciante
.

Nes
s
e sentido
, com efeito, veja-se
o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A se considerar o máximo e o mínimo cominados para o crime de homicídio qualificado - 12 a 30 anos -,
não se mostra desproporcional o aumento da pena-base em 2 anos e 3 meses para cada circunstância tida por desfavorável
.
2. Segundo jurisprudência deste Tribunal, no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da reprimenda-base. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1341203/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
11/12/2019).

Destacamos

No
utra vertente,

no
que diz respeito ao pleito do
apelante visando à
aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima prevista em lei, não se pode olvidar, que, embora o legislador tenha deixado a cargo do julgador a escolha da fração redutora de pena, no
quantum
de 1 (um) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal,
é de trivial sabença que, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Dessa forma, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a matéria discutida
no vertente
recurso,
é imperioso destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O
iter criminis
, assim, é composto pelas seguintes fases:

cogitação (
cogitatio
)
;

preparação (atos preparatórios);

execução (atos de execução);

consumação (
summatum
opus
);

exaurimento.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

Quanto à aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que
:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

No contexto
destes
autos, é imperioso destacar que os depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas
no decorrer da instrução processual
, deixam evidente a proximidade da consumação do crime tentado em análise, na medida em que o
apelante
apenas não logrou êxito em ceifar a vida do ofendido (que havia sido atingido por dois disparos de arma de fogo
, dos quais o primeiro a
tingiu
sua boca e o segundo
,
suas costas
), porque
e
ste
conseguiu fugir e obter socorro m
édico a
tempo
, de modo que não
se pode falar
que o caminho para o crime de homicídio qualificado pelo
motivo torpe e pelo
recurso que impossibilitou a defesa da vítima não se aproximou da consumação.

Sendo a
ssim, tem-se como adequado o
quantum
diminuído da sanção do ape
lante
porquanto não resta dúvida que
o
sentenciante agiu com acerto ao aplicar a fração de 1/
2
(
metade
) para a causa de diminuição em razão da tentativa, não merecendo,
pois,

também
nes
s
e ponto, correção a sentença vergastada.

Posto isso,
em
sintonia
do
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento

ao recurso interposto por

Leonildo de Oliveira Silva
,
mantendo
inalterado
o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021